Tribunal: TJBA
Processo: 8153943-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153943-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RENAN DE OLIVEIRA VIEIRA, ANTONIO ROQUE AVILA DOS ANJOS FILHO, MARIA APARECIDA ROMERO DE SOUZA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DO RITO. PROCESSO REDISTRIBUÍDO DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA A JUSTIÇA COMUM. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, §1º, CPC E ART. 93, IX, CF). ERROR
IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redistribuição do processo dos Juizados Especiais para a Justiça Comum, em razão do valor da causa, desloca automaticamente o feito para o rito comum, devendo ser integralmente aproveitados os atos processuais praticados, desde que compatíveis.

A petição inicial atende
u
aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, uma vez que possibilitou o aditamento deferido e a apresentação de contestação, inexistindo vício apontado de forma específica pelo juízo de primeiro grau.

O art. 321 do CPC exige que o magistrado indique precisamente o vício existente na inicial e conceda prazo de 15 dias para sua correção, sob pena de indeferimento, o que não ocorreu, configurando
error
in procedendo
.

A sentença carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC, pois não explicita qual irregularidade procedimental impediria o prosseguimento do feito no rito comum.

A extinção do processo por formalidade indefinida ofende os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, previstos no CPC.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8153943-43.2024.8.05. 0001
,
em que figuram, como
Apelante -
MARCIO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

e,
como
Apelad
o

-
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7